Tribunal: STF
Processo: HC 224590
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO QUESITO GENÉRICO. ART. 483, § 2º, DO CPP. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ARE Nº 1.225.185-RG/MG: TEMA RG Nº 1.087. INCLUSÃO NO CALENDÁRIO DE JULGAMENTOS DO PLENO. SUSPENSÃO DO JÚRI. LIMINAR DEFERIDA. 
 
 1.	Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 743.971/SC.

 2.	Extrai-se dos autos que o paciente, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Caçador/SC, foi absolvido da imputação do crime do art. 121, § 2º, incs. I, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe, com emprego de fogo, tortura e recurso que dificultou a defesa da vítima).

 3.	Interposta apelação pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu-lhe provimento, anulando a decisão absolutória, por reputá-la manifestamente contrária às provas dos autos, e determinando a realização de novo julgamento.

 4.	Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ, tendo o Ministro Relator indeferido a liminar e, na sequência, rejeitado os embargos de declaração.

 5.	Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a impossibilidade de anulação da decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença, quando o réu é absolvido com base no quesito genérico. Dizem ser viável  aos jurados absolverem o acusado, independentemente das teses arguidas pela defesa. Apontam o desrespeito à soberania dos veredictos — art. 5º, inc. XXXVIII, al. “c”, da CRFB.

 6.	Pretendem, em sede liminar, a suspensão do processo na origem, impedindo-se a realização de nova sessão de julgamento até a análise definitiva desta impetração. No mérito, postulam o restabelecimento da decisão absolutória.

 7.	Consulta ao andamento processual na origem revelou ter sido designado para 28/07/2023 o julgamento do réu perante o Tribunal do Júri.

É o relatório.

Decido.

 8.	No caso sob exame, conforme se verifica das peças juntadas ao processo, especialmente da ata de julgamento perante o Júri e do Termo de Votação dos Quesitos (e-doc. 4, p. 15), os jurados reconheceram, por maioria, a materialidade (1º quesito) e a autoria delitivas (2º quesito). Na sequência, questionados se absolviam o réu, nos termos do art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal – “respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação: o jurado absolve o acusado?” –, responderam que “sim”.

 9.	O Tribunal do Júri, como todo órgão do Poder Judiciário, tem previsão constitucional, estando inserido no rol dos Direitos e Garantias Individuais e Coletivos — art. 5º, inc. XXXVIII, da CRFB —, deixando claro ao intérprete a ideia de funcionar o Júri, formado por juízes leigos, como garantia do cidadão contra arbitrariedades das autoridades constituídas, permitindo o julgamento por seus Pares.

 10.	A Constituição da República prevê, como princípios da instituição do Júri, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência mínima para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a soberania dos veredictos.

 11.	Dessa última previsão constitucional — a soberania dos veredictos — decorre a conclusão de que a decisão coletiva proferida pelos jurados não pode ter o mérito modificado por Juízo ou Tribunal togado. De outra forma, estaria sendo afastada a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

 12.	A questão em jogo é o cabimento de apelação, interposta pela acusação, com base no art. 593, inc. III, al. “d”, do Código de Processo Penal, diante de absolvição do acusado com base no quesito absolutório genérico, previsto no art. 483, inc. III, do mesmo Diploma, introduzido pela Lei nº 11.689, de 2008.

 13.	O tema está pendente de pacificação no âmbito do STF, uma vez que, em 07/05/2020, o Tribunal Pleno reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do ARE nº 1.225.185-RG/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Eis a ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI E SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, C, CF). IMPUGNABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO A PARTIR DE QUESITO GENÉRICO (ART. 483, III, C/C §2º, CPP) POR HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, CPP). ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA E SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
(ARE nº 1.225.185-RG/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 07/05/2020, p. 22/06/2020).

 14.	O referido recurso extraordinário, após idas e vindas em relação à pauta, foi incluído no calendário de julgamentos do Plenário da próxima terça-feira, dia 1°/08/2023, em  Sessão Extraordinária.

 15.	Importa registrar, contudo, que, embora pendente o julgamento do ARE nº 1.225.185-RG/MG, sob a sistemática da repercussão geral, ambas as Turmas desta Corte já decidiram ser incabível determinar a realização de novo julgamento, partindo-se da premissa segundo a qual estaria a decisão de absolvição dos jurados, com base no quesito genérico, contrária aos elementos probatórios do processo. Nesse sentido:

”HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar matéria versada no habeas corpus, pouco importando que direcione à análise de fatos e prova. JÚRI – ABSOLVIÇÃO. 
Prevalece a absolvição do réu, ante resposta a quesito específico, independente das teses veiculadas pela acusação e defesa, considerada a livre convicção dos jurados – artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal.”
(HC nº 175.162/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/02/2021, p. 14/04/2021; grifos nossos).
 
“JÚRI ABSOLVIÇÃO. A absolvição do réu, ante resposta a quesito específico, independe de elementos probatórios ou de tese veiculada pela defesa, considerada a livre convicção dos jurados artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal”. 
(HC nº 178.777/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 29/09/2020, p. 14/12/2020; grifos nossos).
 
“Habeas corpus. 
2. Tribunal do Júri e soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF). Impugnabilidade de absolvição a partir de quesito genérico (art. 483, III, c/c §2º, CPP) por hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP). Absolvição por clemência e soberania dos veredictos. 
3. O Júri é uma instituição voltada a assegurar a participação cidadã na Justiça Criminal, o que se consagra constitucionalmente com o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF). Consequentemente, restringe-se o recurso cabível em face da decisão de mérito dos jurados, o que resta admissível somente na hipótese da alínea “d” do inc. III do art. 593 do CPP: “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. Em caso de procedência de tal apelação, o Tribunal composto por juízes togados pode somente submeter o réu a novo julgamento por jurados. 
4. Na reforma legislativa de 2008, alterou-se substancialmente o procedimento do júri, inclusive a sistemática de quesitação aos jurados. Inseriu-se um quesito genérico e obrigatório, em que se pergunta ao julgador leigo: “O jurado absolve o acusado?” (art. 483, III e §2º, CPP). Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação.
 5. Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”.
 6. Limitação ao recurso da acusação com base no art. 593, III, “d”, CPP, se a absolvição tiver como fundamento o quesito genérico (art. 483, III e §2º, CPP). Inexistência de violação à paridade de armas. Presunção de inocência como orientação da estrutura do processo penal.Inexistência de violação ao direito ao recurso (art. 8.2.h, CADH). Possibilidade de restrição do recurso acusatório. Ordem concedida, de ofício, para invalidar o acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça, restabelecendo-se, em consequência, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu a ora paciente com base no art. 483, III, do CPP.”  
(HC nº 185.068/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão, Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 18/11/2020; grifos nossos).
 
“Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE RECONSIDEROU ANTERIOR NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RHC PARA ACOLHER A TESE DEFENSIVA E DAR-LHE PROVIMENTO. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INCLUSÃO DO QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO PELA LEI 11.689/2008 (ART. 483, III, DO CPP). CONTROLE JUDICIAL DO JUÍZO ABSOLUTÓRIO QUANDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FUNDAR-SE EM DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
 I – Em razão da superveniência da Lei 11.689/2008, que alterou o Código de Processo Penal – CPP no ponto em que incluiu no questionário do procedimento do Tribunal do Júri o quesito genérico de absolvição (art. 483, III), “os jurados passaram a gozar de ampla e irrestrita autonomia na formulação de juízos absolutórios, não se achando adstritos nem vinculados, em seu processo decisório, seja às teses suscitadas em plenário pela defesa, seja a quaisquer outros fundamentos de índole estritamente jurídica, seja, ainda, a razões fundadas em juízo de equidade ou de clemência” (HC 185.068/SP, Rel, Min. Celso de Mello, Segunda Turma). 
II – Em face da reforma introduzida no procedimento penal do júri, é incongruente o controle judicial em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), das decisões absolutórias proferidas pelo Tribunal do Júri com base no art. 483, III e § 2º, do CPP, quer pelo fato de que os fundamentos efetivamente acolhidos pelo Conselho de Sentença para absolver o réu (CPP, art. 483, III) permanecem desconhecidos (em razão da cláusula constitucional do sigilo das votações prevista no art. 5º, XXXVIII, b, da Constituição), quer pelo fato de que a motivação adotada pelos jurados pode extrapolar os próprios limites da razão jurídica. 
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 192.431-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/02/2021, p. 11/05/2021; grifos nossos).

 16.	Com efeito, há recentes precedentes, da relatoria dos Ministros Ricardo Lewandowski e Nunes Marques, no sentido de que a absolvição pelo Tribunal do Júri, com amparo no quesito genérico, não pode ser impugnada com fundamento no art. 593, inc. III, al. “d”, do Código de Processo Penal, em razão de constituir afronta à soberania dos veredictos. Cito, como exemplo, os seguintes julgados, decididos por unanimidade, com ressalvas do eminente Ministro Edson Fachin:

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. JÚRI. ABSOLVIÇÃO PELO QUESITO GENÉRICO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO COM BASE NO ART. 593, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFRONTA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONFIGURAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A absolvição pelo Tribunal do júri em razão do quesito genérico não pode ser impugnada com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, em razão de constituir afronta à soberania dos veredictos. 2. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 216.973-AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 18/11/2022; grifo nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SEGUNDA TURMA QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. TRIBUNAL DO JURI. ART. 593, III. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA. AGRAVO DESPROVIDO. I - “[Se] ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada ‘manifestamente contrária à prova dos autos” (HC 176933/PE, Rel. Min. Celso de Mello, redator p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). II - Agravo a que se nega provimento.”
(HC nº 216.921-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 03/10/2022; grifos nossos).

 17.	Sem a pretensão de antecipar-me à análise, pelo Pleno, do ARE nº 1.225.185-RG/MG, em cujo âmbito a matéria certamente será discutida com profundidade, entendo ser o caso, especialmente ante o princípio da colegialidade,  de conceder o pedido liminar.

 18.	Vale registrar que, em casos anteriores idênticos sob a minha relatoria, a providência que estava sendo determinada era o restabelecimento das decisões absolutórias do Júri, porém, até então, não havia qualquer previsão de julgamento do tema submetido à sistemática da repercussão geral. Não mais se mantendo essa premissa, já que, como dito, o processo foi incluído no calendário de julgamentos, bem assim visando-se manter a coerência com os outros atos por mim proferidos sobre a matéria, o mais acertado, na espécie, é suspender a realização do julgamento perante o Júri, até que o Supremo defina seu entendimento sobre o tema.

 19.	Neste cenário, entendo presentes os pressupostos autorizadores da medida acauteladora requerida, uma vez verificada a plausibilidade jurídica do direito articulado (fumus boni juris) e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), estando iminente a submissão a novo julgamento pelo Tribunal de Júri, agendado para 28/07/2023, segundo constatado em consulta ao andamento processual na origem.

 20.	Ante o exposto, acolho o pedido liminar, para determinar a suspensão da realização da Sessão do Júri, considerado o processo nº 0005818-24.2018.8.24.0012/SC, em curso na Vara Criminal da Comarca de Caçador/SC, até o julgamento de mérito desta impetração.

 21.	Comunique-se, com urgência, ao referido Juízo da Vara Criminal da Comarca de Caçador/SC.

 22.	Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, para apresentação de parecer, nos termos do art. 52, inc. III, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 25 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator